Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718170-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO FABIO BORGES AGRAVADO: LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FABIO BORGES em face de LINDERTELLS SOCIEDAD ANONIMA e LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA. ante a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença n. 0047391-25.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido para que os pagamentos das mensalidades sejam feitos ao condomínio, bem como sejam alienadas as salas comerciais, nos seguintes termos da decisão constante do ID 71594001: Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por SP EMPREENDIMENTOS S.A.S em face de LINDERTELLS SOCIEDAD ANONIMA e LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA, partes qualificadas. No requerimento constante no ID 223764978, apontando o reconhecimento de seu crédito nos autos 0733571-09.2024.8.07.0001, a parte interessada CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FABIO BORGES requer a intimação de GERIBELLO ENGENHARIA, a fim de que os pagamentos referentes às mensalidades das salas comerciais sejam feitos diretamente ao Condomínio credor. Ato contínuo requer também o prosseguimento do feito com alienação das salas comerciais. A parte exequente SP EMPREENDIMENTOS S.A. aduz que o requerimento do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FABIO BORGES não deve ser deferido, rechaçando os argumentos ventilados, defende que o incidente nos autos 0733571-09.2024.8.07.0001 resolveu tão apenas a questão que se relaciona à preferência do crédito, logo sem fundamento para o requerimento apresentado. Breve relatório. Decido. A despeito das considerações apontadas pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FABIO BORGES, razão não lhe assiste, logo nada a prover quanto a seu requerimento, pois não detém legitimidade para o pedido em questão. Acerca da penhora de créditos relacionado a aluguéis, sequer houve levantamento desse ponto nos autos que julgaram a preferência creditícia. É importante destacar que o procedimento relacionado ao concurso de credores resolve tão apenas a ordem preferencial, de maneira que não é capaz de atingir pleitos fora daqueles autos. Por conseguinte, INDEFIRO o requerimento constante no ID 223764978. Fica a parte exequente intimada a prosseguir o feito Intime-se. O peticionante alega que: (i) que teve seu crédito condominial habilitado no processo no 0047391-25.2013.8.07.0001; (ii) que não foi devidamente intimada da decisão interlocutória proferida pela 15a Vara Cível de Brasília; (iii) a decisão agravada indeferiu seu pedido de preferência no Incidente de Credores no 0733571-09.2024.8.07.0001, causando-lhe prejuízo grave e de difícil reparação; (iv) decisão foi publicada no DJE em 20/03/2025, mas, apenas a advogada da parte contrária foi intimada, não havendo comprovação de intimação da advogada do Peticionante; (v) a ausência de intimação eletrônica válida torna a decisão nula, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC e art. 5o, LV da CF); (vi) a advogada do Peticionante só tomou conhecimento da decisão ao ser intimada de outro despacho posterior, publicado em 10/04/2025; (vii) o prazo final para interposição do recurso é 12/05/2025, o que confirma a tempestividade do presente agravo de instrumento; (vii) processo de origem (0047391-25.2013.8.07.0001) tramita na 15a Vara Cível de Brasília, movido pela empresa MS Holding EIRELI contra a executada Gardem Territorial Ltda., referente a dívida decorrente de contrato de compra e venda de cotas sociais; (viii) a executada Gardem Territorial Ltda. propôs acordo com adjudicação de imóveis, aceito pela credora MS Holding EIRELI; (ix) a própria advogada da executada alegou que a petição do acordo foi usada de forma fraudulenta; (x) MS Holding, agora sob o nome Vanory Holding, cedeu o crédito à empresa Miltrinco S.A., por meio de documento considerado duvidoso, sem detalhamento de valores ou condições; (xi) a advogada Cibele Berenice de Amorim passou a atuar em nome de diferentes empresas (SP Empreendimentos e Miltrinco), representadas por pessoas ligadas à executada Gardem, evidenciando conluio entre as partes; (xii) o sócio da Miltrinco, Claude Henri Michael, mantém sociedade com Luiz Célio Bottura, sócio da executada Gardem; (xiii) A substituição do polo ativo foi deferida, e a execução prosseguiu sem embargos; (xiv) a Miltrinco cedeu novamente o crédito à SP Empreendimentos, com contrato semelhante ao que teria assinatura falsificada da advogada do condomínio agravante; (xv) o processo é uma simulação criminosa, com uso de empresas fantasmas e documentos fraudulentos para lesar credores e manipular decisões judiciais; (xvi) a inércia da Gardem em relação à penhora de seus imóveis neste processo, contrastando com sua postura combativa em execuções condominiais, reforça a suspeita de fraude e conluio; (xvii) empresa Gardem Territorial Bens Patrimoniais e seus sócios são apontados como grandes litigantes de má-fé no país, envolvidos em diversos golpes contra particulares e o Judiciário; (xviii) documentos anexados demonstram que eles, juntamente com seus advogados, estão sendo investigados por organização criminosa, com indícios de crimes como: fraude contra a fé pública, corrupção ativa, coação no curso do processo, lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores; (xix) essas investigações estão formalizadas na Portaria IP no 2294154-65.2021; (xx) a advogada Cibele Berenice de Amorim, representante da empresa agravada SP Empreendimentos, também está sendo investigada por fraude processual e outros crimes, estando inclusive com sua inscrição na OAB suspensa, conforme comprovam os documentos anexos; (xxi) falsidade documental foi comprovada por perícia judicial realizada no processo de cobrança condominial movido pelo condomínio agravante, registrado sob o no 0032391-09.2016.8.26.0564, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo; (xxii) empresas fantasmas ligadas ao grupo Bottura e seus advogados atuam como instrumentos para criar falsas realidades jurídicas, seja simulando créditos inexistentes, seja alegando hipossuficiência para obter benefícios indevidos em processos judiciais; (xxiii) a empresa executada e seus representantes continuam operando ativamente, utilizando o Judiciário como meio para aplicar golpes, o que tem lhes proporcionado vantagens econômicas indevidas; (xxiv) a agravada SP Empreendimentos tenta atribuir ao crédito discutido no processo no 0047391-25.2013.8.07.0001 a natureza de honorários advocatícios com caráter alimentar, mas não apresenta qualquer prova que sustente essa alegação; (xxv) a agravada SP Empreendimentos tenta atribuir ao crédito discutido natureza de honorários advocatícios, mas não comprova essa alegação; (xxvi) créditos dessa natureza só são devidos a advogados ou sociedades regularmente inscritos na OAB, o que não é o caso da agravada, que é uma sociedade de investimentos; (xxvii) Tanto a SP Empreendimentos quanto a Miltrinco S.A. são apontadas como empresas fantasmas, utilizadas pela advogada Cibele Berenice de Amorim e pelos sócios das executadas para aplicar golpes e fraudar execuções condominiais; (xxviii) Com o objetivo de protelar o pagamento de débitos condominiais devidos desde 2009, as agravadas ajuizaram pedido de conflito de competência, que foi julgado procedente pelo STJ, determinando que o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF conduzisse o concurso especial de credores em incidente apartado, com intimação de todos os interessados; (xxix) a Condomínio agravante seguiu a determinação do STJ e propôs o Incidente de Credores no 0733571-09.2024.8.07.0001, no qual teve seu crédito reconhecido como preferencial; (xxx) com base nessa decisão, requereu o levantamento de valores locatícios e a alienação individualizada das salas comerciais penhoradas, por se tratarem de unidades com matrículas autônomas; (xxxi) a decisão agravada pode causar grave lesão e difícil reparação ao Condomínio, justificando a interposição do presente recurso, pois o crédito condominial possui preferência legal, por se tratar de dívida propter rem, conforme previsto no art. 908, §§ 1o e 2o do CPC; (xxxii) o Condomínio, com base em decisão do STJ, propôs o Incidente de Credores no 0733571-09.2024.8.07.0001, no qual teve reconhecida sua preferência sobre os valores locatícios e sobre os imóveis penhorados, de modo que não se pode permitir que a agravada SP Empreendimentos continue recebendo tais valores ou que se proceda à alienação unificada das salas comerciais, que possuem matrículas autônomas e distintas; (xxxiii) embora algumas unidades tenham sido fisicamente unificadas, não houve regularização legal (como alteração de matrícula, convenção condominial ou planta aprovada), o que impede o tratamento como um único imóvel; (xxxiv) a alienação conjunta, além de dificultar a venda, pode afastar interessados devido ao alto valor e à documentação irregular; (xxxv) a decisão agravada é equivocada, pois desrespeita a ordem legal de preferência e ignora a autonomia registral das unidades, prejudicando o direito do Condomínio; (xxxvi) o crédito condominial deve ser integralmente satisfeito antes de qualquer outro, pois possui preferência legal; (xxxvii) o crédito discutido no processo da 15a Vara Cível de Brasília refere-se à venda de cotas societárias, e não possui natureza alimentar, ao contrário do que foi equivocadamente entendido no julgamento do Conflito de Competência, que o classificou como honorários advocatícios. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a execução no processo de origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para ser suspensa a execução de origem, com a determinação para que a locatária efetive o pagamento dos valores locatícios em juízo e sem liberação a agravada SP Empreendimentos, bem como determinação para se suspender a alienação por iniciativa particular, devendo a alienação ser realizada de forma individualizada de cada imóvel, que possui matrícula própria e através de leilão eletrônico. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada nome KATIA CRISTINA NOGUEIRA, OAB/SP 272.925. No despacho constante do ID 71666760, intimei a Peticionante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando os seguintes pontos: (i) o Condomínio peticionante não figura como polo na origem, vindo ao feito para pleitear prioridade creditícia em face da natureza propter rem; (ii) trouxe uma série de documentos, dentre os quais, notícias de inquérito, alegando que existe no contexto da relação jurídica travada entre as partes na origem, conluio; (iii) não há notícias de apreciação pelo juízo prolator da decisão; (iv) toda a matéria trazida no presente agravo se baliza em premissas fáticas, desde a alegação de conluio, fraude processual, até o modus operandi das partes, o que constitui matéria a demandar dilação probatória, incompatível com a apreciação nessa esfera recursal, bem como até mesmo, obiter dictum, na origem, dada a natureza da ação, que é um cumprimento de sentença; (v) ausência de intimação decorre da percepção de ingresso na lide, o que, de fato, foi suplantando, em tese pela decisão que indefere o pedido, por não vislumbrar a pertinência subjetiva dele, o que se verifica pelo fato de o cumprimento de sentença envolver outros sujeitos que não o Peticionante. Em petição constante do ID 72100258, o Peticionante se manifesta, repisando o conteúdo do pedido feito, qual seja, o pedido de habilitação creditícia, sem responder aos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv” e “v”. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71596827). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) ausência de desoneração quanto à determinação para se manifestar a respeito do cabimento do agravo de instrumento; (b) ausência de legitimidade processual recursal para o pleito; (c) violação ao princípio do juiz natural e existência de supressão de instância. De início, incumbe observar que a manifestação da parte não trouxe aos autos explicitação do cabimento do presente recurso, uma vez que repisa ordem creditícia quando, a bem da verdade, foi-lhe demandado que explicitasse a relação jurídico-processual que o motiva a manusear o presente agravo. Assim sendo, na medida em que não se desincumbiu de tal ônus, o agravo de instrumento sequer haveria de ser conhecido, ainda pelas razões abaixo. A rigor, existe questão preliminar, qual seja, a impertinência subjetiva da parte peticionante, que não faz parte do feito na origem, onde, supostamente, age como terceiro interessado, e sua demanda no presente agravo, que é consectário inerente à relação processual firmada na origem entre SP EMPREENDIMENTOS S.A., LINDERTELLS SOCIEDAD ANONIMA E OUTRO. Isso porque, ao contrário do alegado pela parte peticionante, o incidente nos autos 0733571-09.2024.8.07.0001 resolveu tão apenas a questão que se relaciona à preferência do crédito, e não habilita a parte peticionante para o pedido de direcionamento dos valores para si, de plano e pronto, ainda mais em um feito fora daquele no qual estaria ou poderia estar habilitado a pleitear o provimento. Acrescenta-se a tal a narrativa trazida pelo Peticionante a esse juízo recursal, atinente a um suposto conluio firmado entre as partes na origem, o que corresponde à quase que totalidade de sua peça, sem que esse assunto sequer tenha sido oportunizado ao juízo de origem, acarretando total supressão de instância, por meio da violação ao juízo natural para apreciar a matéria fática. Ou, na hipótese de impossibilidade – em face do momento processual e da via eleita na origem – oportunizado por meio do instrumento processual adequado. O recurso de agravo de instrumento não é supedâneo de instrumento processual a ser manuseado na origem, sob pena de acarretar turbação processual e desvio da finalidade do processo. A notícia de crime deve ser apurada no local devido e, seus impactos, no instrumento processual adequado, que não é o agravo de instrumento ora manuseado. Além disso, a matéria fática trazida ao agravo é totalmente estranha aos limites desse instrumento recursal, que não se presta a elucidar matéria fática que demanda dilação probatória robusta, somente apreciável no juízo de origem. Por fim, a alegação de ausência de intimação no presente feito decorre da percepção de ingresso na lide, o que, de fato, foi suplantando, em tese pela decisão que indefere o pedido, por não vislumbrar a pertinência subjetiva dele, o que se verifica pelo fato de o cumprimento de sentença envolver outros sujeitos que não o Peticionante. De mais a mais, tais assuntos, como anteriormente mencionado, não foram objeto da manifestação da parte, que, assim, não obteve êxito em se desonerar da demonstração de cabimento do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Quando instada a se manifestar a respeito do cabimento, o Peticionante reproduziu o que já vinha deduzindo em juízo, tanto na origem, quanto na interposição do agravo, de maneira que não se deduzem de sua manifestação posterior outros elementos que pudessem modificar substancialmente o cenário acima descrito. Com isso, entendo que não se desonerou da necessidade de maior explicitação quanto ao cabimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE o Peticionante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, o Peticionante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. DEFIRO o pedido para que as publicações dos atos processuais sejam feitas em nome do Dra. KATIA CRISTINA NOGUEIRA, OAB/SP 272.925, ressalvando os limites e a sistemática do PJe. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 26 de maio de 2025 16:23:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador